Tribunal: STF
Processo: RE 428675
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Tributo. Restituição do indébito. Procedência. Juros de
mora. Taxa de 1% ao mês. Cômputo a partir do trânsito em julgado da
sentença. Compensação. Competência da autoridade tributária. Teses
assentadas pela jurisprudência do STF. Ausência de razões novas.
Decisão mantida. Agravo improvido. Os juros de mora, na repetição de
 indébito tributário, são de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado
da sentença